Tribunal: STF
Processo: Rcl 34219
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010498-22.2017.5.03.0077, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Narra que o interessado, Gerson Aparecido Alves Maia, ajuizou ação contra si e Cristal Serviços Especializados Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta o êxito parcial dos pedidos formalizados, tendo sido atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos. A sentença acabou confirmada em sede de ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, surgindo daí o apontado desrespeito. Realça a protocolação de recurso de revista, inadmitido. Interposto agravo de instrumento, não houve êxito. 
    Sustenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Ressalta inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Ressalta a ofensa à cláusula de reserva de plenário, porque teria sido afastado o dispositivo sem submissão do tema ao órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    Vossa Excelência, em 14 de maio de 2019, deferiu a liminar.
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência procedência do pedido. Sublinha que o desfecho do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 implicou substituição da óptica revelada na ação direta de constitucionalidade nº 16, no que, conforme aduz, torna-se necessário o atendimento do requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias. Frisa não cumprida tal exigência, dizendo manuseada a medida como sucedâneo recursal. No tocante ao tema de fundo, articula com a possibilidade de responsabilização do ente público ante reconhecimento de conduta culposa. Pontua a necessidade de reexame do quadro fático para concluir de modo diverso do entendimento evidenciado na origem. Afirma inexistente, nas decisões tidas por desrespeitadas, debate em torno da distribuição do ônus da prova. Reputa não violado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula. 
    2. No tocante à violação do decidido no recurso extraordinário nº 760.931, o exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando ver assentada erronia em relação à observância de acórdão concernente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado em face de eventual inadmissão de extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, havendo sido direcionada a medida contra acórdão surgido da análise de recurso ordinário. 
    Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº  16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    A constatação da transgressão ao decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 é suficiente à cassação do ato atacado, ficando prejudicado o exame da apontada violação ao enunciado vinculante nº 10.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010498-22.2017.5.03.0077,no tocante à admissão de responsabilidade subsidiária do ente público.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator